Tribunal: STF
Processo: HC 218605
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Cesar Portela, em favor de Joelson Sousa Araújo, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 760.813/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi preso temporariamente no dia 29/06/2022, em razão da suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. ” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 9.8.2022. O paciente não agravou.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. Em suas razões aduz que “O fato de a investigação estar quase concluída sem que haja notícia de que o paciente tenha, de alguma forma, interferido na produção das provas pré-processuais consideradas relevantes, é, no caso, razão suficiente para que o decreto de sua prisão temporária seja imediatamente revogado, sobretudo, que a custódia cautelar carece do requisito previsto no art.1º, I da Lei 7.960/89 e, assim, não mais se sustenta nos motivos que a ensejaram em um primeiro momento.” ( eDOC 1, p. 33)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que dever o paciente interpor o competente agravo regimental, sobretudo porque ainda está aberto seu prazo recursal.



    Ademais, ao contrário do que afirma o impetrante, não houve, no STJ, indeferimento do pedido liminar. O Presidente daquele indeferiu liminarmente o próprio habeas corpus, de modo que seu caso não tem nenhuma relação com a súmula 691.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vê-se que o impetrante não se insurge contra a prisão temporária originária, mas contra a sua prorrogação.



    Alega que a prisão foi prorrogada apenas porque o paciente não estaria disposto a colaborar, o que, no seu entendimento, seria ilegal.



    O artigo 2º da Lei nº 7690/89 prevê a hipótese de prorrogação em caso de extrema e comprovada necessidade, capaz de comprometer a investigação.



    Ao prorrogar a prisão temporária, registrou o Juízo que “a Autoridade Policial relata a necessidade de diligências, que podem ser frustradas, caso o indiciado seja colocado em liberdade no presente momento, no que concordou o Ministério Público: "O pedido comporta deferimento, vez que a autoridade policial afirma ainda estarem pendentes diligências imprescindíveis para a completa elucidação dos fatos e, principalmente, para a localização do cadáver, as quais poderão ser inviabilizadas caso o investigado, QUE JÁ DEMONSTROU DE FORMA CONCRETA NÃO ESTAR DISPOSTO A COLABORAR COM A INVESTIGAÇÃO, seja colocado em liberdade." (eDOC 5)



    Como se vê, registrou o magistrado que há diligências pendentes. O impetrante alega que a liberdade do paciente não compromete a realização de tais diligências e diz que o paciente está sendo punido por exercer seu direito ao silêncio.



    Não é possível saber quais diligências ainda devem ser realizadas, razão por que não se verifica manifesta ilegalidade a autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente